Tribunal: TJDFT
Processo: 0735209-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME EM BANCOS DE DADOS. SÚMULA 380 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pretensão do agravante, na origem, volta-se para a discussão/revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com a instituição financeira agravada.
2. Tal discussão, projetada para elementos contratuais como capitalização de juros, tarifas bancárias, etc, conforme se verifica sobretudo do parecer contábil de ID 63169751, indica a necessidade de se aguardar o desenrolar do processo naquela instância, notadamente para viabilizar o contraditório, a ampla defesa, eventual dilação probatória, enfim, tudo a indicar ser inviável acolher a pretensão recursal.
3. Referida pretensão recursal, nos limites do agravo de instrumento, volta-se para o impedimento da inscrição do nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito e manutenção da posse do veículo financiado pela instituição financeira enquanto tramita a demanda revisional. Porém, por ora, há de ser aplicada ao caso a Súmula 380 do STJ, cuja redação prevê o seguinte: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
4. Nesse contexto, a manutenção da cobrança das prestações mensais pelo banco decorre do exercício regular do seu direito, à vista da obrigação assumida pelo agravante, presente que o capital foi disponibilizado para aquisição do automóvel, fato incontroverso nos autos.
5. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.